Tribunal: STF
Processo: Rp 1201
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-10
Data de publicação: 1986-04-10

Ementa:
LICITAÇÃO. DEDUÇÃO, PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO NO JULGAMENTO, EM
FAVOR APENAS DE FORNECEDORES ESTABELECIDOS NO DISTRITO FEDERAL.
-OCORRENCIA DE DISCRIMINAÇÃO VEDADA PELA PARTE INICIAL DO INCISO I
DO ARTIGO 9. DA CONSTITUIÇÃO, O QUAL DIZ RESPEITO TANTO A PESSOAS
FISICAS QUANTO A PESSOAS JURIDICAS.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 6824, DE 22 DE JUNHO DE 1982, DO
EXMO. SR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL.